Tribunal: STF
Processo: ARE 1601084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA ANTES DA EC 20/1998. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO E SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em ação que objetiva a revisão do valor de proventos de aposentadoria, com base na paridade com servidores ativos ocupantes de cargo de gerente (símbolo DAI-1), nos termos da Lei Estadual nº 21.792/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a gratificação de encargo de chefia incorporada aos proventos de aposentadoria anteriormente às ECs nº 20/1998 e 41/2003 deve ser reajustada de acordo com os índices aplicáveis aos servidores ativos;
(ii) a revisão da remuneração deve observar o valor correspondente a 60% do subsídio do cargo comissionado de gerente, nos termos da Lei Estadual nº 21.792/2023 c/c Decreto nº 10.218/2023; e
(iii) há direito à percepção das diferenças remuneratórias geradas a partir da impetração do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 41/2003, assegurava a paridade entre os proventos dos aposentados e a remuneração dos servidores ativos, conforme disposto no art. 40, § 8º, incluído pela EC nº 20/1998.
4. A parte impetrante aposentou-se antes da vigência das referidas emendas constitucionais, tendo incorporado gratificação de encargo de chefia aos proventos.
5. A legislação estadual vigente permite o pagamento de 60% da gratificação do cargo comissionado ao servidor efetivo ou inativo que tenha direito à paridade, sendo essa a base de cálculo para a revisão pleiteada.
6. A jurisprudência reconhece o direito à paridade de gratificação incorporada antes da EC nº 20/1998, assegurando a aplicação dos mesmos índices de reajuste concedidos aos servidores ativos.
7. O pedido de diferenças remuneratórias limita-se ao período posterior à impetração, vedada a retroatividade, conforme Súmula 271 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O servidor aposentado antes das ECs nº 20/1998 e 41/2003 tem direito à paridade remuneratória nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, vigente à época.” “2. A gratificação de encargo de chefia incorporada aos proventos deve ser reajustada conforme os índices aplicáveis aos servidores ativos ocupantes de cargo equivalente.” “3. A revisão da remuneração deve observar o percentual de 60% do subsídio do cargo comissionado correspondente, conforme legislação estadual vigente.” “4. As diferenças remuneratórias são devidas a partir da data da impetração, não abrangendo períodos pretéritos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (na redação dada pela EC nº 20/1998); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 21.792/2023, art. 92, II; Decreto nº 10.218/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5517679- 22.2019.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, j. 06.04.2021.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIII; e 40, § 4, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente